Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720557-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCELO XAVIER JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. PENHORA. SENTENÇA JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DO CONTRATO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Em atenção ao princípio da verdade real, aplicável ao processo civil, é incabível o julgamento contrário às provas dos autos. 3. É cabível a juntada de documentação nova para prova de fatos ocorridos após a Sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. 4. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/1997, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final (Acórdão 1345557, 07199680520208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. De acordo com o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição. 6. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu. 7. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa. 8. Demonstrada nos autos a ocorrência da evicção, a indenização deve ser estabelecida conforme previsão contratual, sendo incabível sua majoração. 9. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como de consumo, tendo em vista que o recorrido, ao adquirir os imóveis comerciais do insurgente, objetivava lucro com o investimento. Sustenta não ter atuado na venda ou na prestação de serviços bancários; c) artigos 447, 448, 455 e 457, todos do Código Civil, e 792, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento do instituto da evicção, eis que o recorrido tinha conhecimento da litigiosidade dos imóveis. Subsidiariamente, pugna para que a evicção seja reconhecida tão somente em relação ao imóvel que tenha tido considerada a fraude à execução, com a expressa extensão dos efeitos à parte recorrida, limitada a indenização ao valor de aquisição do respectivo imóvel, e afastada a condenação concernente à comissão do leiloeiro; e d) artigos 85 e 86, ambos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da sucumbência. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO KOJI OYA, inscrito na OAB/SP sob o no 165.374. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, eis que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.111/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 447, 448, 455 e 457, todos do Código Civil, 792, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 59093223): “Inicialmente, mantenho a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, porquanto “a relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/97, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final” (...). (...) As execuções fiscais que acarretaram a evicção dos imóveis foram movidas pela Fazenda Nacional e do Estado de Minas Gerais em face de G. P. Pedras Indústria e Comércio Ltda., tendo o Banco réu sido cientificado apenas após a alienação dos imóveis para o autor. No entanto, a averbação constante na matrícula dos imóveis anterior à alienação ao autor, demonstra sua ciência quanto à existência de impedimento para a livre alienação do bem. É justo destacar que, reconhecida a existência de impedimento em razão da averbação da penhora na matrícula dos imóveis, esta também poderia ser conhecida pelo autor antes da aquisição dos imóveis. Assim, os débitos que ocasionaram a evicção sequer são relacionados aos imóveis objeto dos autos. Os imóveis apenas foram utilizados como forma de pagamento da dívida, haja vista, à época, ainda fazerem parte do patrimônio do devedor, ou seja, da G. P. Pedras Indústria e Comércio Ltda. Contudo, ambas as partes poderiam ter tido ciência da existência da penhora que acarretou a evicção. Quanto ao valor pago pelos imóveis e pela comissão ao leiloeiro, conforme exposto anteriormente, todo o acervo probatório colacionado aos autos demonstra ser o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o total pago pelos 7 (sete) imóveis, os quais possuem o valor individual de R$ 21.428,57 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme expressamente previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 52951991). Assim, sendo o valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a comissão paga ao leiloeiro totaliza apenas R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo, portanto, ser reduzido o valor estabelecido pela Sentença recorrida. Ainda, o contrato prevê expressamente cláusula para o caso de evicção, estabelecendo indenização máxima no valor da aquisição dos imóveis. Sem que seja reconhecida qualquer invalidade no contrato firmado entre as partes, esse deve ser aplicado integralmente, motivo pelo qual a indenização deve ter como parâmetro o estabelecido no parágrafo segundo, da cláusula primeira, do contrato firmado entre as partes.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse contexto: “No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.088.450/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003